Tribunal: TJSP
Processo: 1000794-44.2015.8.26.0627
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
DEMANDA MOVIDA CONTRA A MUNICIPALIDADE DE TEODORO SAMPAIO E A FAZENDA DO ESTADO VISANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CONTROLE DO DIABETES – OBRIGAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS, DECORRENTE DO DISPOSTO NO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA NO SUBSTANCIAL.